Tribunal: STF
Processo: HC 139864
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A tese de atipicidade da conduta não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Apresentado quadro de relevo para esfera penal, não há que se falar em flagrante ilegalidade a justificar a extinção da ação penal por atipicidade da conduta. É da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.